Tribunal: TJES
Processo: 5004617-42.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004617-42.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SPELTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004617-42.2021.8.08.0014

Recorrente: JULIANA SPELTA

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO; MUNICIPIO DE COLATINA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O S

RELATOR - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIANA SPELTA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o douto magistrado desconsiderou os elementos de prova carreados aos autos;
b)
que a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados foi suficientemente demonstrada;
c)
que o parecer do
NAT
foi inconclusivo;
d)
que a prescrição médica foi desconsiderada, ferindo a sua autonomia;
e)
que seja integralmente reformada a sentença de piso, para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente alegou a necessidade dos medicamentos indicados em sede inicial, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, objetivando que o Poder Público fornecesse tais fármacos.

Lado outro, a parte recorrida sustenta que a sentença proferida deverá ser mantida, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos do laudo médico. Aduz ainda que não consta nos autos as alternativas terapêuticas previamente utilizadas, qual sejam dose, período de uso, ajustes posológicos e/ou motivo de insucesso terapêutico.

Inicialmente, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o formulário - que foram utilizados como fundamento da sentença guerreada, tenho que o medicamento
“DESVENLAFAXINA”
não preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, verifico que o formulário médico anexado aos autos pela parte recorrente,
não demonstrou a imprescindibilidade
do fármaco pleiteado
-
que são diversos daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, e
também não comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS
.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, caberia à parte recorrida comprovar que o medicamento por ela pleiteado não poderia ser substituído por outro previsto pelo SUS.

Por fim, considerando que o formulário e receituário médico anexados aos autos não preenchem os requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer o referido medicamento não padronizado.

No que concerne ao medicamento “
QUETIAPINA
”, conforme restou comprovado nos autos, estes são padronizados pelo SUS- RENAME 2018, sendo o Quetiapina fornecido pelo Estado.

Assim, Tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, é dever do Estado fornecê-lo, bastando, para tanto, a parte autora demonstrar a necessidade do fármaco. No caso em apreço, restou demonstrado que o medicamento é padronizado no SUS bem como a necessidade dos fármacos, conforme receituário médico de id.: 6881482.

Neste tocante, há que se destacar que a ação visando ao fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos pode ser proposta em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n.º 8.080/90. Nesse sentido já firmou entendimento a Excelsa Corte em sede de repercussão geral, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015)

Todavia, a solidariedade não impede que o comando provisório/sentencial seja direcionado para o ente público que possui a atribuição administrativa para prestação do serviço de saúde solicitado, consoante firmou o STF na tese de repercussão geral no RE n. 855.178, no julgamento ocorrido em 23 de maio de 2019:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (sem grifos no original)

Desta forma, considerando o acima exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de improcedência tal como foi lançada, tendo em vista que o medicamento
DESVENLAFAXINA
possui substitutos terapêuticos padronizados pelo SUS suja ineficácia não foi comprovada, bem como que o medicamento
QUETIAPINA
é padronizado e fornecido pelo ente, conforme parecer do NAT anexado aos presentes autos.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, as quais fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do §3°, do artigo 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)